Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PAGAMENTO A TERCEIRO. ARRAS. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE.
1. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado ou tanto quanto reverter em seu proveito, nos termos do artigo 308 do Código Civil.
2. Segundo o artigo 309 do Código Civil e a teoria da aparência, o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda que provado depois que não era credor.
3. Presume-se de boa-fé o promitente comprador de imóvel que paga as arras a terceiro que se apresenta, publicamente e com a anuência da promitente vendedora, como corretor e intermediador do negócio.
4. Apelação conhecida e desprovida.